Tribunal: TJDFT
Processo: 0715095-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. COMPROVADA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena estabelecida pelo artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, ante à comprovação de que o acusado se dedicava a atividades criminosa de traficância há mais de quatro anos, conforme depoimento judicial de um usuário, cliente habitual do réu, e dos policiais, além da versão extrajudicial da esposa do acusado, que confirmou ter ciência da prática de traficância pelo marido há cerca de um ano. Aliada à prova oral, foram encontrados na residência do réu cerca de 880g de cocaína, porções e sementes de maconha, balança de precisão, tesouras e dinheiro.

2. Afasta-se a presunção de boa-fé da terceira em nome de quem se encontra registrado o veículo apreendido, uma vez demonstrado que tinha ciência das atividades ilícitas praticadas pelo marido com o emprego do bem.

3. Recurso desprovido.